Tribunal: TJSP
Processo: 1502766-59.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença tão somente no tocante a dosimetria da pena para excluir a reincidência do acusado diante do decurso de prazo superior a cinco anos entra a extinção da pena pelo delito anterior e o presente. Acolhimento. De fato a análise da folha de antecedentes do acusado,

Ementa:
Apelação. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença tão somente no tocante a dosimetria da pena para excluir a reincidência do acusado diante do decurso de prazo superior a cinco anos entra a extinção da pena pelo delito anterior e o presente. Acolhimento. De fato a análise da folha de antecedentes do acusado, apesar de constar informações divergentes, é possível extrair que entre a data da extinção da pena do delito anterior e o cometimento do novo crime decorreram mais de 05 anos, o que impõe que seja afastada a alegada reincidência, o que não altera o quantum de pena fixada, já que referida condenação deve ser considerada como mais antecedentes. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588/STJ. Concessão da suspensão condicional da pena na forma do artigo 78, §1o do Código Penal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502766-59.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUIZ
HERMINIO OLIVEIRA TEDARDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502766-59.2019.8.26.0624 -Voto no 2489
2
Processo: 1502766-59.2019.8.26.0624
Apelante: Luiz Herminio Oliveira Tedardi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2489
Apelação. Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica
e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a
reforma da r. sentença tão somente no tocante a dosimetria
da pena para excluir a reincidência do acusado diante do
decurso de prazo superior a cinco anos entra a extinção da
pena pelo delito anterior e o presente. Acolhimento. De fato
a análise da folha de antecedentes do acusado, apesar de
constar informações divergentes, é possível extrair que entre
a data da extinção da pena do delito anterior e o
cometimento do novo crime decorreram mais de 05 anos, o
que impõe que seja afastada a alegada reincidência, o que
não altera o quantum de pena fixada, já que referida
condenação deve ser considerada como mais antecedentes.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos da súmula 588/STJ.
Concessão da suspensão condicional da pena na forma do
artigo 78, §1o do Código Penal. Recurso provido.
Ao relatório de fls. 75 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão a pretensão punitiva estatal para condenar
Luiz Herminio Oliveira Tedardi à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, em
regime aberto, por infração ao artigo 129, §9o do Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 25 de agosto de 2019, às
06h30min, na Avenida Pinheirais, 56 Itarassu, na cidade de Capela do Alto,
Comarca de Tatuí, Luiz Herminio Oliveira Tedardi ofendeu a integridade corporal de
sua cunhada Renata da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
De acordo com o que foi apurado, a vítima foi visitar
seus familiares, oportunidade em que o seu cunhado, ora recorrente, estava presente.
Em determinado momento, ambos passaram a discutir.
Luiz, então, desferiu um soco no supercílio esquerdo de
Renata, que veio a sofrer lesões e necessitou ser encaminhada ao pronto socorro
municipal.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e,
ao final, condenado na forma supramencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502766-59.2019.8.26.0624 -Voto no 2489
3
Não se conformando com a r. sentença proferida, a
defesa técnica do réu apresentou recurso de apelação às fls. 89/93. Sustenta, em
apertada síntese, que o acusado não pode ser considerado reincidente, já que entre a
condenação anterior e a prática do delito de lesão corporal decorreram mais de cinco
anos.
Aponta, ainda, que a r. sentença também deixou de
conceder ao acusado os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal, em virtude de
seus maus antecedentes. Contudo, a defesa alega que uma mesma condenação não
pode ser considerada simultaneamente como maus antecedentes e reincidência, sob
pena de bis in idem.
Diante de tais apontamentos, requer a retificação da
dosimetria penal.
Em contrarrazões de fls. 97/99 o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 107/116, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que seja mantida a
condenação, com afastamento da reincidência e concessão da suspensão condicional
da pena, pelo prazo de dois anos, mediante condições.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A insurgência defensiva resume-se à dosimetria penal.
Não obstante consigno que, analisando os autos,
verifica-se que a r. sentença de 1o Grau apresenta-se suficientemente motivada;
examinou detidamente o conjunto probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à
demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são ratificados e acolhidos como
parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
E no tocante à dosimetria da pena, entendo que assiste
razão à defesa no tocante a não reincidência do acusado.
Com efeito, a análise da folha de antecedentes (fls.
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502766-59.2019.8.26.0624 -Voto no 2489
4
68/71), aponta que a data da decisão que julgou extinta a punibilidade do réu é
01/08/2014, apesar de na anotação de fls. 70 constar a data de 19/11/2014.
Tal questão não passou despercebida pela PGJ também:
Entretanto, assiste razão à defesa quanto à data de extinção da punibilidade do
delito anterior, que muito embora esteja um pouco confusa, do que foi possível
entender, a data de tal decisão é mesmo a de 01/08/2014, conforme mencionado a
fls. 69, e muito embora o histórico de fls. 70 consta a declaração de extinção da
punibilidade como sendo em 19/11/2014, tal decisão expressamente faz menção à
decisão anterior de 01/08/2014, e levando-se em conta tal data, o réu não seria mais
reincidente, mas mesmo assim ostenta maus antecedentes, isto porque é
entendimento predominante na jurisprudência de que o Código Penal adota (...).
Assim, a r. sentença proferida deve ser retificada para
que o aumento de 1/6 seja feito na primeira etapa da dosimetria, considerando-se os
maus antecedentes do acusado, permanecendo inalterada a pena imposta: 03 meses e
15 dias de detenção.
O regime imposto foi o mais brando possível: aberto.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
Contudo, nada impede a concessão da suspensão
condicional da pena, na forma do artigo 78, §1o do Código Penal. Esclareço que os
maus antecedentes do réu não permitem a concessão do sursis em sua modalidade
especial.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
defensivo para, mantida a condenação, elevar a pena do acusado na primeira etapa da
dosimetria, em virtude da condenação anterior que deve ser considerada como maus
antecedentes ou invés de reincidência, não alterando o quantum de pena fixado.
Concede-se ao recorrente a suspensão condicional da pena, na forma do artigo 78,
§1o do Código Penal.
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502766-59.2019.8.26.0624 -Voto no 2489
5
XISTO RANGEL
Relator